Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709502-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG APELADO: F. M. B. C., LAIS MAGALHAES DE LIMA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, considerando que o processo envolve interesse de incapaz (CPC 178 II). Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator